Tribunal: STF
Processo: HC 205865
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 686.441, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, por duas vezes; art. 121, caput, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, e no art. 306 da Lei 9.503/97. 
    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (686.441) no STJ. O Relator, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), indeferiu o pedido de liminar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar. Afirma que “existem medidas alternativas que tutelam as situações apontadas no ato coator, especialmente a cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor (ART. 294, CTB), suficiente para resguardar o risco de reiteração (‘com a soltura, o paciente poderá praticar ilícitos de trânsito ou expor a perigo a incolumidade pública’)”. 
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância às seguintes passagens do acórdão estadual:
    “A necessidade de garantia da ordem pública resta caracterizada por conta da gravidade concreta dos atos supostamente praticados pelo paciente, de onde se extrai especial desvalor da conduta e revela a periculosidade do agente, uma vez que, em tese, após ingerir bebida alcoólica, teria conduzido veículo automotor, imprimido velocidade excessiva - mais de 100% acima da média, pelo o que consta na denúncia -, invadido pista contrária da rodovia e colidido, em momentos distintos, com duas motocicletas - situação que causou gravíssimas lesões nas vítimas fatais (conforme se observa nos laudos pericias) - que foram causas eficientes de suas mortes.” 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator